Tribunal: TJBA
Processo: 8002030-83.2024.8.05.0172
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Petição Criminal (Reabilitação) 8002030-83.2024.8.05.0172 Origem: Comarca de Mucuri – Bahia Requerente: Ruan Ribeiro Alves Defensor Público: Matheus Rocha Almeida Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Nogueira Coelho Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. REABILITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 94 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL ADEQUADA. DECURSO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. I. Caso em exame Cuida-se de remessa necessária criminal, nos termos do art. 746 do CPP, referente a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, que julgou procedente o pedido de reabilitação formulado por Ruan Ribeiro Alves, condenado definitivamente por roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), com pena extinta em 18/11/2021. Alegou-se o cumprimento integral dos requisitos legais, demonstrando-se bom comportamento, domicílio fixo, exercício regular de atividade laborativa e inexistência de novos registros criminais. II. Questão em discussão A controvérsia centra-se na verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 94 do CP e 744 do CPP para a concessão da reabilitação criminal e na adequação da decisão judicial que limitou os efeitos da medida ao sigilo dos registros, com acesso restrito às autoridades competentes. III. Razões de decidir 1. A sentença proferida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, deferindo a reabilitação após comprovada a extinção da punibilidade há mais de dois anos, nos moldes do art. 94 do CP. 2. O requerente apresentou documentos que demonstram a regularidade de sua conduta no período posterior à execução da pena, incluindo certidões negativas de antecedentes, atestados de bom comportamento e comprovantes de atividade profissional e residência. 3. Ausente notícia de reincidência ou pendência de nova ação penal, preenchendo-se o requisito da não reiteração delitiva. 4. A decisão de origem determinou o sigilo dos registros de condenação, sem prejuízo de acesso por autoridades judiciárias e policiais, em estrita observância aos arts. 93 e 748 do CPP. 5. A reabilitação criminal exerce relevante função ressocializadora, promovendo a dignidade da pessoa humana e a reintegração do condenado ao convívio social, conforme reconhecido em pareceres ministeriais unânimes. IV. Dispositivo e tese Remessa necessária conhecida e improvida. Tese de julgamento: "1. A reabilitação criminal deve ser concedida ao condenado que, decorrido o prazo legal após a extinção da pena, demonstre conduta social compatível com os princípios da ressocialização, comprovando bom comportamento, domicílio fixo e inexistência de reincidência, nos termos dos arts. 94 do CP e 744 do CPP." "2. A imposição de sigilo nos registros da condenação, com acesso restrito às autoridades judiciais e policiais, é compatível com os fins da reabilitação e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94 e 748; CPP, arts. 744 e 746. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002030-83.2024.8.05.0172, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da remessa necessária e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, nos termos do voto do Relator.